Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748342-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANGELO DE MENDONCA ALHO TEIXEIRA RECORRIDO: SERASA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão exarada por este juízo que não conheceu do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Conheço do recurso. O embargante alegou que a decisão se fundou em premissa equivocada, uma vez que somente após decorrido o prazo de dez dias (Artigo 5o, § 3o da Lei no 11.419/2006), iniciaria a contagem do prazo de 48h concedido para comprovar nos autos o pagamento das custas e do preparo, de forma que findaria apenas em 03/05/2023. Requereu a reforma da decisão, concedendo-lhe novo prazo de 48h para juntada do recolhimento dos valores, conforme determinado na decisão ID45812369. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da decisão, afastando a deserção do recurso, ante a ausência de intimação pessoal da parte recorrente para cumprimento de diligência, concedendo-lhe novo prazo para tal. No caso em exame, o recorrente, regularmente intimado, por meio de seu advogado, via publicação no DJ-E, deixou transcorrer, em branco, o prazo para comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo. Portanto, o recurso inominado não foi conhecido por deserção. Não se tratou, portanto, de intimação eletrônica via sistema, método viabilizado às pessoas físicas e jurídicas que promoveram seu cadastramento para tal finalidade. A publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, conforme disposto no artigo 4o § 2o da Lei 11.419/2006. Neste sentido: STJ, Agravo em REsp no 1.000.471 - - RJ (2016/0272634-6), Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 25/10/2016. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. A decisão tratou do tema de forma satisfatória, não havendo premissa equivocada no decisum. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora